Tribunal: TJSP
Processo: 1002301-14.2024.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE A BENEFICIÁRIA CONTRAIU UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO "DECISUM". APELO NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto por inconformismo com a r. sentença

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. DENÚNCIA ANÔNIMA DE QUE A BENEFICIÁRIA CONTRAIU UNIÃO ESTÁVEL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO "DECISUM". APELO NÃO PROVIDO.

1. CASO EM EXAME: Trata-se de recurso de apelação interposto por inconformismo com a r. sentença que, em sede de Ação de Obrigação de Fazer, julgou improcedente o pedido inicial voltado ao restabelecimento do benefício de pensão por morte, cancelado administrativamente ante a constatação de convivência em união estável.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar se a beneficiária contraiu união estável, dando causa à extinção do benefício previdenciário de pensão por morte.

3. RAZÕES DE DECIDIR: Autora que percebia benefício de pensão por morte desde 29 de março de 2016, por força do falecimento de seu ex-marido. Denúncia anônima apontando que a beneficiária contraiu união estável. Publicação no "Facebook" com o companheiro, atualização de status na rede social para "Casou", além de comentários de amigos parabenizando o casal. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Embora instada a se manifestar sobre dilação probatória, a demandante protestou pelo julgamento antecipado da lide. Demonstração do estabelecimento de união estável no procedimento administrativo que não foi desconstituída em juízo. Precedentes dessa Corte de Justiça.

4. DISPOSITIVO: Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.